Tribunal: TJSP
Processo: 2159787-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento do imposto ITCMD no prazo de 15 dias. Ausência de decisão homologando cálculo. Pertinência. Inexigível o pagamento do tributo anterior à decisão de homologação de cálculo. Inteligência do art. 17 da Lei Estadual no 10.750/00, Súmula 114 do STF, arts. 638 e 639 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento do imposto ITCMD no prazo de 15 dias. Ausência de decisão homologando cálculo. Pertinência. Inexigível o pagamento do tributo anterior à decisão de homologação de cálculo. Inteligência do art. 17 da Lei Estadual no 10.750/00, Súmula 114 do STF, arts. 638 e 639 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para que seja exigível o recolhimento do tributo a partir da data da homologação do cálculo.